Tribunal: TJDFT
Processo: 0747382-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747382-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA GOULART NEVES REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Intime-se a recorrente para se manifestar quanto à petição de id. 78027382. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator